Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CC). RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO MANTÉM DISTÂNCIA DE SEGURANÇA (ART. 29, II, CTB). AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de regresso proposta por seguradora, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.967,14, acrescido de correção monetária e juros, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e automóvel de propriedade da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos para reduzir o valor da indenização fixada na sentença, diante da alegação de avarias leves e culpa concorrente do condutor do veículo segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais indicam os capítulos impugnados e os fundamentos para reforma, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
4. A alegação de excesso no valor da condenação não procede, pois o orçamento apresentado pela recorrente refere-se a veículo diverso (terceiro envolvido na colisão), não ao automóvel segurado objeto da indenização.
5. A recorrente não comprovou culpa concorrente do condutor do veículo segurado, nem apresentou prova capaz de afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no art. 29, II, do CTB.
6. A seguradora demonstrou o pagamento da indenização mediante notas fiscais e orçamento idôneo, enquanto a recorrente não trouxe contraprova apta a infirmar tais documentos.
7. Ausentes elementos que justifiquem a redução do valor da condenação, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira somente é afastada mediante prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
2. O valor da indenização fixado com base em documentos idôneos não pode ser reduzido sem prova concreta que demonstre excesso."
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; e CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 1.010, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.